Tribunal: TJMT
Processo: 0000759-23.2016.8.11.0033
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000759-23.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO - CPF: 007.863.571-34 (APELANTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), RICARDO VIGANO - CPF: 028.080.199-80 (APELADO), JOVANI POSTAL - CPF: 049.557.699-93 (ADVOGADO), IRACEMA PALOSKI VIGANO - CPF: 016.728.499-18 (APELADO), ESPÓLIO DE JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO (APELANTE), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO), JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO - CPF: 007.863.571-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GRACIELA BACANI DE MORAES PEREIRA - CPF: 567.174.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM BACANI LUIZ DE MORAES - CPF: 627.827.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA BACANI DE MORAES COURA - CPF: 828.317.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE BACANI DE MORAES - CPF: 826.178.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALECIMENTO DO AUTOR E NÃO HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - ART. 485, VI, DO CPC/15 – EFETIVADE DO PROCESSO E PRIMAZIA DA PROLAÇÃO DE DECISÕES DE MÉRITO – PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consideradas as peculiaridades dos autos que já tramita há algum tempo sem efetividade, prestigia-se os princípios processuais constitucionais com a anulação da sentença e devolução dos autos à origem para regular processamento, vez que foi cumprida a substituição processual do autor, falecido no curso da demanda, por seu espólio, ainda que tardiamente.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE JERÔNIMO LUIZ DE MORAES NETO por sua Inventariante APARECIDA BACANI DE MORAES
em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Perdas e Danos

ajuizada em desfavor de
RICARDO VIGANÓ e IRACEMA PALOSKI VIGANÓ
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do CPC/15, ante a perda superveniente de interesse de agir.

E ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa (ID nº 110749030).

Em síntese, sustenta o apelante que merece reforma a sentença recorrida, porquanto os herdeiros do autor não foram devidamente intimados para a necessária habilitação nos autos, tendo havido apenas a intimação do causídico, o qual sequer sabia, naquela ocasião, que seria contratado pelos herdeiros para patrocinar seus interesses.

Assevera que, objetivando representar o espólio, a viúva deflagrou processo de inventário em cujo feito somente fora formalizado o Termo de Inventariante na data de 08/07/20, de modo que não conseguira se habilitar nos presentes autos antes da prolação da sentença de extinção sem resolução do mérito, que se dera em data de 05/03/20.

Defende que a todo tempo foi diligente na condução do feito e que a demora na regularização da representação processual diante do falecimento do autor ocorreu por motivo alheio à vontade do espólio, pela demora na nomeação da inventariante.

No que se refere à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ressalta que a angularização processual sequer fora aperfeiçoada, de modo que não subsiste amparo para a sua condenação nos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa.

Ao fim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça nesta esfera recursal e pela anulação da sentença com a determinação de retorno dos autos à origem, restabelecendo-se a tramitação processual até o julgamento de mérito da demanda.

Contrarrazões no ID nº 110749048, momento em que o apelado RICARDO VIANÓ pugna pelo desprovimento do recurso e impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo espólio.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos,
JERÔNIMO LUIZ DE MORAES NETO

ajuizou a

Ação de Indenização por Perdas e Danos
em desfavor de
RICARDO VIGANÓ e IRACEMA PALOSKI VIGANÓ, pretendendo, em suma, indenização no valor de R$ 286.749,35 pelos prejuízos advindos do desfazimento injustificado da compra e venda de imóvel rural.

Em despacho inaugural, o magistrado
a quo
determinou a emenda da inicial para o autor comprovar sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça pleiteada e, após manifestação da parte, não logrando êxito comprovar sua hipossuficiência financeira, o pedido foi indeferido e determinado o recolhimento das custas judiciais.

Ainda dos autos se verifica o grande lapso de tempo até que tenha sido efetivada a citação válida do recorrido Ricardo Viganó na Comarca de Mangueirinha/PR, ainda pendente de citação a recorrida Iracema Paloski Viganó.

No decurso da demanda, em 05/01/2018, sobreveio o falecimento do autor, noticiado pela parte requerida, dando azo à determinação para suspensão do feito com a concessão de prazo para a habilitação do Espólio, conforme se depreende do
decisum
de ID nº 110749030.

Ocorre que certificado o decurso do prazo e ausente manifestação do Espólio, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, por perda superveniente do interesse de agir, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Na sequência, os herdeiros comparecem aos autos com a oposição de embargos de declaração pretendendo a anulação do
decisum
, pleito rejeitado pelo magistrado sentenciante, ensejando o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Inicialmente, não obstante haja impugnação da parte adversa, para que não se incorra em óbice ao duplo grau de jurisdição, considerando que o autor já recolhera as custas de distribuição em primeiro grau e que o Espólio propôs o Inventário Negativo nº 1022600-62.2018, somada à notícia de que a inventariante é pessoa idosa e com problemas de saúde, concedo ao Espólio as benesses da gratuidade de justiça apenas no tocante ao presente recurso de apelação cível.

Superada tal questão, passo ao julgamento do mérito do recurso.

De plano, constata-se que
merece acolhimento a tese

recursal para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Isso porque, em que pese entendimento contrário do magistrado singular, na hipótese, resta demonstrado o interesse de agir do Espólio recorrente.

Acerca do interesse de agir, preleciona o renomado doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em Manual de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 10ª edição, pag. 132:

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Judiciário na resolução da demanda.

[...]

Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação”.

Assim é que, no caso dos autos, evidenciada está a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional, bem como a adequação do pedido formulado pelo autor.

A propósito, acerca da matéria, colaciono julgados recentes desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.
(N.U 1022272-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) g.n.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DA DÍVIDA –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO BANCO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – DESNECESSIDADE – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE
– RECURSO PROVIDO. A prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida. O interesse de agir da parte autora se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma ter realizado a contratação do empréstimo em questão.
(N.U 1000260-30.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) g.n.

Não se olvida, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, que, de fato, os herdeiros foram pouco diligentes na condução do feito, porquanto transcorreu grande período de tempo após o falecimento do autor até que se habilitassem nos autos, só vindo a fazê-lo após a extinção do processo sem resolução de mérito.

E não se diga acerca da ausência de intimação do causídico para dar andamento ao feito, pois os herdeiros nomearam para defender seus interesses o mesmo patrono constituído outrora pelo autor da demanda.

Contudo, o que sobreleva,
in casu
, é o novo prisma adotado pelo CPC/15 com destaque aos princípios da primazia da prolação de decisões de mérito, da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, do aproveitamento dos atos já realizados, previstos nos artigos 6º, 7º, 9º e 10, todos do CPC/15.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DE LEGITIMIDADE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Mariana Sad Albuquerque e Castro e outros, com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - BASE DE CÁLCULO - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO. sendo o sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa obrigada pelo pagamento do tributo, os Cartórios de Registro não possuem legitimidade ativa para a propositura de demanda na qual se discute o recolhimento de tributos, porquanto não possuem personalidade jurídica que lhes permita demandar ou ser demandado em Juízo. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. Nas razões de recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alíneas a e b, do permissivo constitucional, o recorrente alega a ofensa aos artigos 4°, 5°, 6°, 17, 18, 76, 321 e 1.022 do Código de Processo Civil - CPC/2015, ao sustentar em síntese: (i) a omissão do acórdão recorrido, ante a rejeição dos embargos de declaração; (ii) a nulidade do acórdão recorrido, pois o Tribunal de origem, ante o vício de representação e legitimidade, deixou de conferir à parte o poder de regularizar tais pressupostos; (iii) a inconstitucionalidade do art. 8°, Parágrafo Único, inciso II, alínea "f da Lei 10.630/2003 ao afirmar que os cartórios, notários, dentre outros do mesmo ramo, são pessoas jurídicas e contribuintes de ISSQN. Houve contrarrazões (e-STJ fls. 946/954). É o relatório. Passo a decidir:
[...]

Preliminarmente, sustenta-se omissão no acórdão recorrido com relação à possível violação dos artigos 4º, 5º, 6º, 17, 18, 76 e 321 do Código de Processo Civil. Quanto ao vício apontado, mais uma vez o recurso merece prosperar. Apesar de prévio retorno à origem, o Tribunal a quo permaneceu inerte com relação à questão cuja manifestação é essencial. Na decisão que julgou novamente os aclaratórios opostos na origem, a Corte fundamentou que foram analisadas todas as questões postas nas razões recursais, ficando claro o motivo pelo qual a sentença extinguiu o processo, isto é, por ilegitimidade ativa, e evidenciando propósito de modificação do decisum por via oblíqua (e-STJ fls. 819/820). Com efeito, está clara na decisão recorrida a extinção por ilegitimidade ativa dos Cartórios de Registro para a propositura da demanda.
Entretanto, o ponto omisso que ensejou o retorno dos autos diz respeito ao direito da parte de ter prazo razoável para sanar o vício de legitimidade antes da extinção do feito. Isto é, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da instrumentalidade processual e da primazia da decisão de mérito, deve ser oportunizada a regularização de vício sanável
.
[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que ela se manifeste expressamente sobre a abertura de prazo para regularização do vício processual de legitimidade e, sanado o vício, julgue o mérito do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 02 de março de 2020.
(RESP nº 1.842.724-MG – Relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão publicada no DJe/STJ nº 2861 de 04/03/2020).g.n.

Assim, levando-se em conta que o feito já tramita algum tempo, desde 2016, com pouca efetividade, já que sequer houvera a citação da segunda requerida ou apresentação de defesa, e que houve a substituição processual do autor pelo seu espólio, ainda que tardiamente, em homenagem aos princípios processuais constitucionais referidos em linhas anteriores, tenho que a sentença deve ser anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

De todo o exposto,
dou provimento ao recurso
do apelante para anular a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022